Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCONTO DOS HONORÁRIOS LIMITADOS AOS FILIADOS QUANDO DA PERCEPÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial e improcedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 3.124,86 referente aos honorários advocatícios devidos em decorrência de outra demanda e que foi objeto de cessão de crédito para a parte autora. Em seu recurso, sustenta que no contrato firmado no sindicato com o advogado que a patrocinou na causa originária existia uma cláusula que estabelecia que os honorários equivaleriam “a importância correspondente a 20% (...) do crédito obtido no final do processo, concedendo aos servidores associados a contratante um desconto de 50%”. Contudo, questiona a conclusão exposta na sentença de que, em razão de ter se desfiliado do sindicato no ano de 2016, não deveria ser atribuído o desconto de 50% pactuado. Ainda, alega que aquela demanda foi ajuizada no ano de 2001, e que a ação transitou em julgado no ano de 2004, sendo autuado o processo relativo ao precatório no ano de 2011, ressaltando que durante todos esses anos esteve vinculada ao sindicato. Adiante, aduz que a CF/88 garante que ninguém pode ser compelido a permanecer associado, sendo que o entendimento exposto na sentença partiu da premissa de que a autora deveria continuar filiada ao sindicato até a percepção dos valores daquele processo. Assim, pugna pela redução de 50% do valor da condenação, bem como para que seja autorizado o seu pagamento parcelado. Por derradeiro, suscita a existência de litigância de má-fé da parte autora, que tinha ciência que o valor dos honorários eram limitados ao proveito econômico obtido no processo de origem.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14830074 e 14828702). As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não merece prosperar a tese suscitada em contrarrazões de deserção do recurso em virtude de não ter sido acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Isso porque, ainda que a parte ré tenha mencionado na peça recursal o pleito para “a manutenção dos benefícios da justiça gratuita em sede de recurso”, depreende-se do pedido que a parte almejava a gratuidade de justiça, o que é suficiente para a sua análise. Ainda, destaca-se que o pedido relativo à gratuidade de justiça pode ser apresentado em diversos momentos processuais como, por exemplo, na contestação ou no recurso, sendo que há pedido expresso nesse sentido na contestação (ID 14828702), inclusive acompanhado da declaração de hipossuficiência (ID 14828708), o que não foi apreciado pelo juízo de origem. Contudo, face a possibilidade do pedido ser apresentado/apreciado em outros momentos processuais, não prospera a tese do autor de que caberia a parte ré apresentar embargos quanto à não apreciação da gratuidade pelo juízo de origem. Por todo o exposto, confirma-se a existência de pedido de gratuidade de justiça nos autos.

IV. Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, a parte autora limitou-se a asseverar nas suas contrarrazões não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, eis que recebe pouco mais de 4 salários mínimos mensais (ID 14830061). Entretanto, ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, sendo que a mera alegação de que os seus rendimentos seriam suficientes não afasta a hipossuficiência econômica alegada pela parte ré. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

V. No mérito, destaca-se que em face da sentença julgada procedente no ano de 2004, que resultou no precatório do ano de 2011, foi formulado acordo entre a parte ré e o Distrito Federal em 12/06/2019 para a percepção de quantia inferior ao fixado na sentença.

VI. Consta do termo contratual firmado entre o sindicato onde a ré permaneceu filiada até 2016 e o advogado que a patrocinou na demanda em face do Distrito Federal que: “O Contratado (Advogado – Dr. Djalma) permanecerá prestando seu serviços profissionais (...) podendo cobrar, a título de honorários advocatícios, dos servidores representados pelo Contratante (Sindicato), a importância correspondente a 20% (...), do crédito obtido ao final do processo, concedendo aos servidores associados a Contratante um desconto de 50%” (ID 14828692).

VII. Da análise dos termos contratuais é possível identificar que a cobrança dos honorários somente seria efetivada ao final do processo, sendo calculada sobre o crédito obtido, e que seria assegurado um desconto de 50% aos associados. Contudo, ainda que a ré argumente que a sentença foi proferida no ano de 2004, naquele momento não incidiu a cobrança dos honorários advocatícios, eis que somente passou a ser cobrado quando ela veio a receber a quantia do Distrito Federal. Desse modo, se a cobrança dos honorários somente se efetivou após o recebimento dos valores, o eventual desconto de 50% também somente deve incidir para aqueles que permaneceram filiados ao sindicato no momento do pagamento da quantia pelo Distrito Federal. E, no caso dos autos, a parte ré de desfiliou no ano de 2016, enquanto que o recebimento da quantia (e a cobrança dos honorários) ocorreu no ano de 2019, quando não era mais filiada, não devendo incidir o desconto de 50% que postula em fase recursal. Em complemento, destaca-se que a ré pretende que a conclusão daquele dispositivo contratual seja distinta conforme cada um dos pedidos do autor, o que é vedado, eis que ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos (venire contra factum proprium). Isso porque, na inicial o autor postulava que os honorários fossem calculados sobre todo o valor da condenação fixado na sentença, sendo que o juízo de origem concordou com a tese da ré de que o total deveria ser calculado sobre o crédito efetivamente recebido pela ré no final do processo. Contudo, para a incidência do desconto de 50%, a parte ré pleiteava que o pagamento dos honorários sobre o valor recebido no final do processo concedesse um desconto mesmo para quem não era mais filiado no final do processo, o que se mostra contraditório. Portanto, diante da clareza do instrumento contratual, que estabeleceu o desconto de 50% para os associados quando da cobrança no final do processo, não merece guarida o pleito recursal.

VIII. Em tempo, não há que se falar em afronta à CF/88, visto que não existiu imposição para que a parte ré permanecesse filiada ao sindicato. Pelo contrário, o termo contratual firmado entre o sindicato e o advogado que a patrocinou apenas previa uma benesse para os associados (desconto de 50%), o que é válido, uma vez que o filiado tem a sua disposição benefícios e vantagens que são oferecidos àqueles que se associam ao sindicato.

IX. Quanto ao pedido de parcelamento do débito, este deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença pelo juízo da execução.

X. Enfim, a alegação da parte recorrente de litigância de má-fé da parte autora não merece prosperar. A má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça inicial, uma vez que o mero ajuizamento da demanda pleiteando o direito que a parte entente possuir não caracteriza o abuso processual. Ademais, a parte autora apresentou as provas documentais para subsidiar a sua interpretação acerca do direito que pleiteava, não existindo alteração da verdade dos fatos, mas mera divergência entre a interpretação das provas documentais. Assim, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015 a justificar o pedido.

XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.